Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONEXÃO. SENTENÇA UNA. APELOS E RECURSO ADESIVO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PEDIDO POSTULADO EM AUTOS EM QUE O TEMA NÃO FOI DECDO PELO JULGADOR SINGULAR. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM O MÉRITO JÁ JULGADO. PREJUDICADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONHECIDA E DEFERIDA. MÉRITO DOS APELOS E RECURSO ADESIVO PREJUDICADOS. SENTENÇA CASSADA.
1 – O pedido de antecipação de tutela recursal foi postulado nos autos em que não consta a decisão que declarou preclusa a oportunidade de produzir prova pericial. No momento da postulação os autos conexos, no qual consta a referida decisão, se encontrava em tramitação no juízo singular, o que impedia o deferimento da medida, sob pena de supressão de instância. Ademais, após proferida a sentença, o pedido para realização de perícia se mostra extemporâneo e incompatível com a via eleita. Como o fundamento é o mesmo da preliminar suscitada em apelo, o agravo interno resta prejudicado, restando a análise viabilizada no bojo do apelo.
2 - O cerceamento de defesa resta caracterizado se a parte, impedida de produzir provas das suas alegações, tem a ação julgada em seu desfavor porque não se desincumbiu do seu ônus probatório.
3 - O debate entre os litigantes acerca da existência, ou não, de defeitos em motocicleta customizada, não é resolvida apenas com provas produzidas por uma delas, quando ambas afirmam que somente por meio de perícia os problemas poderão ser identificados e os efeitos deles decorrentes firmados em sentença. O tema não dispensa a realização da prova técnica, direta e indireta. Ademais, não consta dos autos que a empresa prestadora do serviço tenha desistido da prova. O julgamento antecipado da lide efetivamente redundou em cerceamento de defesa.
4 - Sentença cassada.